Tribunal: TJDFT
Processo: 0745964-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745964-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorgina Rodrigues dos Santos contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela. A agravante sustenta que o agravado permaneceu inerte por mais de três (3) anos após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em junho de 2022, e iniciou a execução somente em 2025. Afirma que essa demora ocasionou majoração desproporcional do débito, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que a conduta do agravado viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, além de configurar abuso de direito, pois buscou beneficiar-se da própria inércia para aumentar o valor da dívida. Invoca a aplicação da teoria do Duty to Mitigate the Loss, segundo a qual o credor deve adotar medidas para evitar o agravamento do prejuízo. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora e da correção monetária incidentes no período de inércia. Preparo efetuado (id 77526527). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A agravante sustenta que o agravado permaneceu inerte por mais de três (3) anos após o trânsito em julgado, o que teria gerado majoração desproporcional do débito. Invoca a aplicação da teoria do Duty to Mitigate the Loss e requer exclusão dos juros de mora e da correção monetária incidentes no período de inércia. Sem razão. O título executivo judicial transitou em julgado em junho de 2022 e impôs à agravante o pagamento das taxas condominiais acrescidas de multa, juros moratórios e correção monetária. A agravante tinha ciência plena da inadimplência desde a fase de conhecimento, pois foi regularmente citada, participou do processo e manteve representação por advogado desde 2019. A mora é inequívoca e decorre de sua própria conduta. A incidência de juros de mora e de correção monetária resulta da lei e da sentença. Não constitui faculdade do credor, mas consequência legal do inadimplemento. Os arts. 389 e 395 do Código Civil impõem ao devedor a obrigação de reparar os prejuízos da mora, o que inclui juros e atualização monetária, independentemente do tempo decorrido para a execução. A teoria do Duty to Mitigate the Loss, embora reconhecida pela doutrina e jurisprudência, não se aplica de forma indiscriminada. Seu fundamento é a boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres de cooperação e lealdade para prevenir o aumento desnecessário do prejuízo. Essa aplicação, contudo, exige limites claros: o credor não está obrigado a agir imediatamente, mas não pode atuar de má-fé para maximizar o prejuízo do devedor; o devedor deve comprovar que a demora causou aumento efetivo e desproporcional do débito; e a análise da razoabilidade da demora e eventual má-fé depende do exame do caso concreto. A aplicação da teoria do Duty to Mitigate the Loss não elimina o direito do credor de cobrar o que lhe é devido, mas estabelece um limite ético e cooperativo. Esse limite impede que a inércia deliberada resulte em prejuízo desnecessário e excessivo para o devedor, com o fim de preservar o equilíbrio entre a efetividade da execução e os princípios da boa-fé e da proporcionalidade. Não há prova de conduta dolosa ou deliberada do agravado para majorar artificialmente o débito. O ordenamento jurídico não estabelece prazo para início do cumprimento de sentença, salvo prescrição, que não ocorreu. A mera demora na propositura da execução, sem demonstração de má-fé, não autoriza afastar encargos legais. Não se verifica excesso de execução, pois os cálculos apresentados observam os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado. Os juros moratórios e a correção monetária incidem até o efetivo pagamento, salvo disposição expressa em contrário, o que não se verifica no caso em exame. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator